Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725536-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A APELADO: FRANCISCO GRISOLIA SANTORO, E. A. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO GRISOLIA SANTORO D E S P A C H O Conforme informado pelo Ministério Público ao ID 57214059, a instância de origem não certificou ao ID 56691555 a intimação e eventual apresentação de contrarrazões em relação a todas as partes apeladas. Sendo assim, remetam-se os autos à instância de origem para certificação acerca da apresentação de contrarrazões à Apelação interposta. Brasília, 22 de março de 2024 19:05:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador